Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA EM BANCO VIRTUAL – SUPOSTA FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Narra o autor que não é cliente da instituição ré e que não abriu conta no Banco Next (Banco Virtual do Bradesco), mas que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que considera inexistente. Requer a declaração de inexistência do contrato e de inexigibilidade da dívida, bem como a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da dívida e para condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Inobstante o banco alegar a existência da dívida, não trouxe aos autos cópia do contrato ou qualquer indício de que o autor tenha acessado sistema on line para abertura de conta no Banco Next. Ademais, não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos sistemas on line para abertura de conta corrente impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório que a facilitação de abertura de contas e contratação de crédito sem a presença física do consumidor em agências bancárias aumentam consideravelmente a probabilidade de ocorrência de contratações fraudulentas, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, circunstância que torna vazias as alegações da recorrente.
5. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Aquele não se desincumbiu de sua obrigação no caso concreto. Com efeito, a simples alegação da existência de dívida decorrente de inadimplemento contratual, sem prova do instrumento do negócio, não é suficiente a demonstrar a afirmada dívida e legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
6. Desse modo, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
7. Foi comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude do débito de R$ 1.620,58 por ordem da instituição ré (ID 21052514 - Pág. 2). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.